Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603205-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. DESPESAS
REALIZADAS
APÓS
A
DATA
DA
ELEIÇÃO.
GASTOS
ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À
DATA
INICIAL
DE
ENTREGA
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE
E
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros
não
enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das
contas, comportando a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso,
na qual a maior parte dos atrasos foram

Num. 43489948 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
de poucos dias, não inviabilizando a
fiscalização
concomitante,
a
irregularidade
configura
vício
de
natureza formal, passível de aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.
2. A identificação, por meio da emissão
de notas fiscais eletrônicas, de despesas
omitidas na prestação de contas somada
à circunstância de que tais despesas
foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na
despesa e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da
Res.TSE nº 23.607/2019.
3. A realização de despesas após a data
da eleição contraria o disposto no artigo
33, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Todavia, diante do valor da despesa,
possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
para se apor ressalvas nas contas.
Precedentes TRE/PR.
4. Conforme precedentes desta Corte e
do TSE, a omissão, na prestação de
contas parcial, de gastos realizados e de
doações recebidas em data anterior à
sua entrega configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação
de
recolhimento
ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32,
§ 6º c/c art. 79 da Res. TSE nº
23.607/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte apro

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603205-66.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ADRIANO RAMOS -
REPUBLICANOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO RAMOS (REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ADRIANO RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489948
15/12/2022
16:14
Acórdão
Acórdão

Num. 43489948 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.701
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603205-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
REQUERENTE: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. DESPESAS
REALIZADAS
APÓS
A
DATA
DA
ELEIÇÃO.
GASTOS
ELEITORAIS
REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À
DATA
INICIAL
DE
ENTREGA
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA.
FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE
E
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros
não
enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das
contas, comportando a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso,
na qual a maior parte dos atrasos foram

Num. 43489948 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
de poucos dias, não inviabilizando a
fiscalização
concomitante,
a
irregularidade
configura
vício
de
natureza formal, passível de aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.
2. A identificação, por meio da emissão
de notas fiscais eletrônicas, de despesas
omitidas na prestação de contas somada
à circunstância de que tais despesas
foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na
despesa e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da
Res.TSE nº 23.607/2019.
3. A realização de despesas após a data
da eleição contraria o disposto no artigo
33, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Todavia, diante do valor da despesa,
possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
para se apor ressalvas nas contas.
Precedentes TRE/PR.
4. Conforme precedentes desta Corte e
do TSE, a omissão, na prestação de
contas parcial, de gastos realizados e de
doações recebidas em data anterior à
sua entrega configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização
pela Justiça Eleitoral.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação
de
recolhimento
ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32,
§ 6º c/c art. 79 da Res. TSE nº
23.607/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43489948 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADRIANO RAMOS, candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo partido REPUBLICANOS - REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de
2022.
Publicado o edital, ID 43377884, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID 43383168).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
apresentadas, emitiu relatório de diligência solicitando a complementação da documentação
apresentada, com a devida reapresentação da prestação de contas, gerada pelo Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE (ID 43453375).
Intimado, o candidato apresentou a prestação de contas final retificadora (ID 43465709 e
seguintes), protocolada manifestação (ID 43465807) e juntada documentação diretamente no PJE
(ID 43465808).
No parecer técnico conclusivo o setor técnico opinou pela desaprovação das contas (ID
43469321), em razão das seguintes irregularidades:
Item 1.2 - descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às doações (art. 47, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019);
Item 6.2. - divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019;
Item 9.2 - realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em 02/10/2022, contrariando o
disposto no art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019;
Item 9.3 – gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).
Acerca do parecer conclusivo o prestador de contas se manifestou em petição (ID 43477232).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no sentido de aprovar com ressalvas (ID
43484840).

Num. 43489948 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das
arrecadações pela Justiça Eleitoral.
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ADRIANO RAMOS, candidato para o
cargo de Deputado Estadual pelo partido REPUBLICANOS - REPUBLICANOS, nas Eleições
Gerais de 2022 (1º suplente).
Conforme consta do parecer conclusivo, o Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora
apresentada (id. 43466145), os recursos da campanha eleitoral possuem as seguintes
procedências e valores:
No caso, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, face às irregularidades contidas nos itens 1.2, 6.1, 9.2 e 9.3, conforme
relacionadas no relatório.
Passa-se, então, à análise de cada uma das irregularidades apontadas.
item 1.2 - descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às doações (art. 47, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019)
O parecer técnico conclusivo apurou a irregularidade conforme se demonstra:

Num. 43489948 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
Intimado a se manifestar, o prestador de contas alegou o atraso no envio de apenas 8 (oito) dias
e que tal situação não inviabilizou a análise dos gastos de campanha.
Em que pese as justificativas apresentadas, o parecer conclusivo manteve a ressalva, tendo em
vista que o prazo previsto na referida Resolução não foi observado.
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por

Num. 43489948 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput
deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Esta Corte já se manifestou no sentido de que “O atraso na remessa dos relatórios financeiros de
campanha, quando impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é
causa autônoma para a desaprovação” (TRE/PR - RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr.
Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021).
No entanto, da leitura do § 7º acima transcrito, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, havendo margem para que
seja aferido, caso a caso, da extensão da falha e do comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTO SUFICIENTE. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual
a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. (...)
11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS, Data 01/12/2022)

No caso, todos os atrasos alcançaram o montante de R$ 24.426,00 e representam 8,79% das
doações recebidas.

Num. 43489948 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
Porém, se analisados individualmente, verifica-se que em sua maior parte, os atrasos foram de
poucos dias, e que, além disso, houve a prestação de contas parcial e também todas as receitas
foram informadas na prestação de contas final, de modo que não restou inviabilizada a
fiscalização concomitante da campanha e nem a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, os atrasos na entrega dos relatórios
financeiros ensejam tão somente a aposição de ressalvas.
item 6.2. - divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais,infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019;
O parecer conclusivo pontuou que constou do Relatório de Diligências (id. 43453375)
apontamento conforme demonstrativo que se segue:
Sobre a omissão, o prestador de contas, em manifestação acerca do parecer conclusivo alega,
em suma, que “foi juntada nota explicativa no ID 43466147 (pág. 62), na retificadora, informando
o erro e a existência de declaração realizada por Zélia de Fatima Castro (fornecedora),
explicando que essa nota foi gerada indevidamente, sem qualquer responsabilidade da
campanha do ora prestador” ao mesmo tempo em que requereu a juntada da declaração que não
foi anteriormente apresentada por um equívoco e que comprova a ausência de omissão de gasto
eleitoral:

Num. 43489948 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
. Sobre esse item, extrai-se que, muito embora o candidato tenha juntado declaração de não
realização de serviços para a nota fiscal de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) não
apresentou o seu cancelamento, o que não afasta a irregularidade apontada.
Nos termos do art. 59 da Res.-TSE nº 23.607/2019, “O cancelamento de documentos fiscais deve
observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”.
A emissão do documento fiscal gera a presunção da realização de gastos. Na hipótese de haver
"equívoco", como alega o prestador, a ele competiria demonstrar que a empresa a cancelou, na
forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração do fornecedor de que o
serviço não teria sido prestado.
Logo, não havendo prova do cancelamento, há de ser mantido o apontamento de omissão em
relação à despesa de R$ 438,00 perante a fornecedora ZELIA DE FÁTIMA CASTRO.
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS
ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59
da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do
material ou o pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a declaração da

Num. 43489948 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06007075020206160199 - Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Data 17/06/2021)
(destacou-se)

A irregularidade apontada, entretanto, é superável, conforme entendimento da Corte Superior “a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as
contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).
No presente caso, verifica-se a presença do requisito inexpressividade da irregularidade, cujo
valor de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) representa 0,15% dos recursos
arrecadados, ademais, da análise dos autos, infere-se que o percentual não prejudicou a
integralidade das contas. Sendo assim, não possui o condão de gerar sua desaprovação.
Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando “É possível a aprovação das contas
com ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido e, ademais,
representam reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº 060188161, Acórdão,
Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data
24/10/2022).
Por essas razões, dado o insignificante percentual da inconsistência em relação ao total das
arrecadações e despesas, viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de apor a anotação de RESSALVA, sendo devida, no entanto, a
devolução da quantia tida como irregular ao erário, nos termos da fundamentação.
Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao
Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o
art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve
pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme
reconheceu o próprio candidato (art. 14 da citada Resolução).
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das
contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver
o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de

Num. 43489948 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
Recolhimento da união (GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.
Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de
origem não identificada, no valor total de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais)
correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

item 9.2 - realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em 02/10/2022, contrariando o disposto
no art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019
O item 9.2 do parecer conclusivo aponta que “constou do Relatório de Diligências (id. 43453375)
apontamento que houve realização de despesas após a data da eleição, ocorrida em 02/10/2022,
contrariando o disposto no art. 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019”, qual seja:
Sobre o assunto, dispõe o art. 33 da Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão
estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de
contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º; e Código Civil, art. 299).

Da análise do dispositivo, tem-se que os candidatos podem contrair obrigações até da data do
pleito, devendo os débitos de campanha serem quitados até a data-limite para a prestação de
contas à Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, o parecer técnico apontou a realização de despesa em data de 10/10/2022,
portanto, após a data do pleito, 02/10/2022, conforme antes demonstrado, no valor de R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais) correspondente à 0,47% dos gastos efetuados, contrariando o
art. 33, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em justificativa apresentada, ID 43477232, o prestador pontuou que “a referida empresa prestou

Num. 43489948 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
serviço durante a campanha para o então candidato, mas, por um equívoco, não houve apenas o
pagamento antes das eleições. Logo, o candidato realizou o pagamento após a campanha, em
conformidade com o disposto no art. 33, § 1º”.
Frisa, ademais, “que não houve realização de despesas após a data da eleição, mas sim
pagamento de despesa relativa a serviço prestado durante a campanha eleitoral após o dia
02/10/2022”.
Acerca da irregularidade, a Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou:
Da análise dos autos, verifica-se que, de acordo com as despesas declaradas na prestação de contas final
retificadora (id. 43465898), foram juntados diversos documentos que podem comprovar a data de
contratação do serviço do fornecedor THIAGO THEMANSKI CAMPOS - ME antes do início das eleições,
quais sejam:
a) NF nº 1038, emitida em 02/09/2022 (id. 43465919);
b) Contrato de prestação de serviços, datado em 08/09/2022 (id. 43466043);
c) Cheque nº 85009, no valor de R$ 1.300,00, emitido em 10/10/2022 (inconsistência);
d) Nota fiscal nº 1051, emitida em 19/09/2022.
Ante os esclarecimentos, considerando os documentos acima mencionados e a ausência de
má-fé da parte prestadora, considera-se que o pagamento após a data da eleição não
compromete a regularidade das contas, tendo em vista que a despesa foi devidamente
quitada, merecendo somente aposição de ressalva
(não destacado no original)

Assim, diante do valor correspondente da despesa, mostra-se possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, para se apor ressalvas, tendo em vista, ainda, que a
presente irregularidade não prejudicou a efetiva análise e verificação das contas por esta Justiça
Especializada.
Neste sentido, inclusive, o posicionamento dessa Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESAS APÓS A DATA
DA
ELEIÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIADADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização de despesas após a data da eleição contraria o disposto no artigo 33,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Todavia, diante do valor da despesa, possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para se apor
ressalvas nas contas. Precedentes TRE/PR.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06002492720206160007, Acórdão de , Relator(a) Des. Rogério De Assis,

Num. 43489948 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 01/06/2021) (destacou-se)

item 9.3 – gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019):
Com relação a esse item, o parecer conclusivo apontou o seguinte:
Sobre o assunto, o setor técnico assim se posicionou: “as contas prestadas parcialmente não
refletiram a efetiva movimentação de recursos. Ainda, o total de gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época, totalizou R$ 40.732,87, o que representa 14,7% do total de despesas contratadas – R$
276.786,82,
conforme
dados
disponíveis
no
portal:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/20406020 22/PR/160001716126.”.
O prestador de contas, por sua vez, em manifestação, ID 43477232, assevera “representa
somente 14,7% (quatorze vírgula sete por cento) do total de R$ 276.786,82 (duzentos e setenta e
seis mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) de despesas contraídas. Logo,
em que pese possa não representar a melhor prática contábil, tal percentual é insuficiente a
ensejar um juízo de desaprovação, na linha do posicionamento que tem sido adotado pela douta
PROCURADORIA REGIONAL em semelhantes situações. É assim, ainda, que, ao constatar essa
espécie de suposta inconsistência, este egrégio Tribunal Regional decidiu recentemente pela

Num. 43489948 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10
mera aposição de ressalvas em julgamento com a mesma temática, com percentuais muito
semelhantes.
No caso, verifica-se que na prestação de contas final
foram declaradas todas as receitas e despesas que não haviam sido informadas na prestação de
contas parcial, de modo que não houve prejuízo à fiscalização das receitas e despesas.
É pacífico nesta Corte que “A omissão, na prestação de contas parcial, de gastos realizados e de
doações recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes desta Corte Eleitoral e do TSE”. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060268548, Relator Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Data 27/10/2021).
Desse modo, as impropriedades em questão ensejam tão somente a aposição de ressalvas.
Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que analisadas em
conjunto, não inviabilizaram a análise e não comprometeram a fiscalização e a confiabilidade das
contas apresentadas, sendo possível a aprovação das contas com ressalvas, impondo-o
recolhimento ao Tesouro Nacional, correspondentes aos Recursos de Origem Não Identificada
utilizados para pagamento das despesas omitidas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de que esta Corte:
APROVE COM RESSALVAS, as contas de ADRIANO RAMOS, candidato ao o cargo de Deputado
Estadual pelo partido REPUBLICANOS - REPUBLICANOS, nas Eleições Gerais de 2022;
DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância de R$438
(quatrocentos e trinta e oito) correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de campanha, identificados como recursos de origem não
identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio
da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, , a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43489948 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:14:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516141610500000042454174
Número do documento: 22121516141610500000042454174
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:23:10

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603205-66.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO
RAMOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A - REQUERENTE: ADRIANO RAMOS - Advogado do REQUERENTE: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022